Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714103-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado nos títulos e documentos que possuem data específica para o seu cumprimento segundo previsão do art. 397, caput, do Código Civil. 2. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 405 do Código Civil e 240 do CPC, aduzindo que a mora deve ser considerada ex persona no caso em exame, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação válida, levando-se em conta a natureza condicional da obrigação, conforme estipulado no Termo de Confissão de Dívida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, notadamente o Termo de Confissão de Dívida pactuado entre as partes, concluiu que o caso em exame trata de mora ex re, assentando que: “a relação jurídica obrigacional entre as partes deriva do termo de confissão de dívida com promessa de pagamento. O documento em referência demonstra que, no caso concreto, cuida-se de obrigação positiva e líquida, cujo valor e forma de pagamento foram expressamente estabelecidos (id 5970473 dos autos originários). A alegação do agravante de que o agravado teria de comprovar a inexistência de débito tributário não invalida os termos e as condições livremente pactuados na avença, tampouco elide o prazo e as condições para o seu cumprimento” (Id 60871464). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017